Tribunal: TJES
Processo: 5019803-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA PRÉVIA POR SEGURO-GARANTIA. BLOQUEIO POSTERIOR DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. EXCESSO DE GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Fiscal nº 5027620-93.2021.8.08.0024, ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, rejeitou o pedido de desbloqueio de valores efetuado pela empresa executada, mantendo a penhora on-line realizada pelo sistema SISBAJUD, não obstante a existência de apólice de seguro-garantia regularmente apresentada e suficiente para garantir o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, existindo garantia idônea e suficiente mediante seguro-garantia nos autos de execução fiscal, é legítima a superveniente penhora de ativos financeiros da executada por meio do sistema SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia do juízo por seguro-garantia é expressamente prevista no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, sendo equiparada ao depósito em dinheiro para os fins de assegurar a execução fiscal.

4. A distinção entre os institutos da “suspensão da exigibilidade do crédito tributário” (CTN, art. 151) e da “garantia do juízo” revela que a ausência de suspensão da exigibilidade não impede o reconhecimento da suficiência da apólice como garantia, quando já ajuizada a execução.

5. A apólice de seguro-garantia apresentada pela executada possui vigência até 2029 e valor superior ao crédito tributário cobrado, tendo inclusive sua idoneidade reconhecida pelo próprio Estado exequente, que peticionou nos autos requerendo a penhora sobre a apólice.

6. A manutenção de penhora de ativos financeiros da executada, após já garantido o débito por seguro, configura excesso de garantia e afronta o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

7. A ordem legal de penhora do art. 11 da LEF não é absoluta, devendo ser flexibilizada diante da existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz à satisfação do crédito.

8. A tese de “desistência tácita” do pedido de penhora da apólice não encontra amparo no ordenamento jurídico, que exige manifestação expressa e inequívoca de vontade. A presunção de desistência viola os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica.

9. Não se verifica preclusão para a insurgência da executada, uma vez que o direito à impugnação surgiu somente com a efetivação da nova constrição financeira, sendo a matéria relativa ao excesso de penhora de ordem pública e alegável a qualquer tempo.

10. Estando o crédito devidamente garantido por apólice reconhecida pelo próprio exequente, o bloqueio de numerário via SISBAJUD representa medida desnecessária, devendo ser desconstituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de seguro-garantia idôneo e suficiente apresentado nos autos da execução fiscal impede a superveniente penhora de ativos financeiros por configurar excesso de garantia.

2. O reconhecimento anterior do exequente quanto à suficiência da apólice inviabiliza a adoção posterior de medida mais gravosa sem justa causa.

3. A execução fiscal deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedado ao Judiciário manter constrições desnecessárias quando já garantido o juízo por meio legalmente previsto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, II, e 11; Lei nº 13.043/2014; CTN, art. 151; CPC, arts. 5º e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.138.206/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 23.06.2010 (Tema 378 – recurso repetitivo).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019803-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA PRÉVIA POR SEGURO-GARANTIA. BLOQUEIO POSTERIOR DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. EXCESSO DE GARANTIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Fiscal nº 5027620-93.2021.8.08.0024, ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, rejeitou o pedido de desbloqueio de valores efetuado pela empresa executada, mantendo a penhora on-line realizada pelo sistema SISBAJUD, não obstante a existência de apólice de seguro-garantia regularmente apresentada e suficiente para garantir o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, existindo garantia idônea e suficiente mediante seguro-garantia nos autos de execução fiscal, é legítima a superveniente penhora de ativos financeiros da executada por meio do sistema SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia do juízo por seguro-garantia é expressamente prevista no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, sendo equiparada ao depósito em dinheiro para os fins de assegurar a execução fiscal.

4. A distinção entre os institutos da “suspensão da exigibilidade do crédito tributário” (CTN, art. 151) e da “garantia do juízo” revela que a ausência de suspensão da exigibilidade não impede o reconhecimento da suficiência da apólice como garantia, quando já ajuizada a execução.

5. A apólice de seguro-garantia apresentada pela executada possui vigência até 2029 e valor superior ao crédito tributário cobrado, tendo inclusive sua idoneidade reconhecida pelo próprio Estado exequente, que peticionou nos autos requerendo a penhora sobre a apólice.

6. A manutenção de penhora de ativos financeiros da executada, após já garantido o débito por seguro, configura excesso de garantia e afronta o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

7. A ordem legal de penhora do art. 11 da LEF não é absoluta, devendo ser flexibilizada diante da existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz à satisfação do crédito.

8. A tese de “desistência tácita” do pedido de penhora da apólice não encontra amparo no ordenamento jurídico, que exige manifestação expressa e inequívoca de vontade. A presunção de desistência viola os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica.

9. Não se verifica preclusão para a insurgência da executada, uma vez que o direito à impugnação surgiu somente com a efetivação da nova constrição financeira, sendo a matéria relativa ao excesso de penhora de ordem pública e alegável a qualquer tempo.

10. Estando o crédito devidamente garantido por apólice reconhecida pelo próprio exequente, o bloqueio de numerário via SISBAJUD representa medida desnecessária, devendo ser desconstituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de seguro-garantia idôneo e suficiente apresentado nos autos da execução fiscal impede a superveniente penhora de ativos financeiros por configurar excesso de garantia.

2. O reconhecimento anterior do exequente quanto à suficiência da apólice inviabiliza a adoção posterior de medida mais gravosa sem justa causa.

3. A execução fiscal deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedado ao Judiciário manter constrições desnecessárias quando já garantido o juízo por meio legalmente previsto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, II, e 11; Lei nº 13.043/2014; CTN, art. 151; CPC, arts. 5º e 805.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.138.206/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 23.06.2010 (Tema 378 – recurso repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
rejeitou o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, entendendo por manter a penhora on-line pelo sistema SISBAJUD.

Nas razões recursais de ID
11562055
, sustenta a agravante, em resumo, que o débito tributário já estava garantido por apólice de seguro-garantia (vigente até 2029), com valor superior ao débito atualizado, cumprindo a Lei 13.043/2014, que reconhece seguro-garantia como meio idôneo para execuções fiscais.

Alega que a manutenção do bloqueio financeiro gera prejuízo desnecessário à empresa, sendo contrária ao princípio da menor onerosidade previsto no Código de Processo Civil (art. 805) e a apólice deveria ter sido aceita como garantia preferencial, evitando medidas constritivas adicionais.

Com base em tais fundamentos, requer a antecipação de tutela recursal a fim de promover a liberação dos valores bloqueados e a formalização da apólice de seguro-garantia como garantia principal.

Por meio da decisão liminar de ID
11602480
, esta Relatoria, por cautela e em análise perfunctória, indeferiu a tutela antecipada recursal, mantendo a decisão agravada.

Contra esta decisão, a Agravante interpôs Agravo Interno (ID
11832296
).

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID
13740828
), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Em que pese a interposição do Agravo Interno, entendo que o feito encontra-se maduro para julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
rejeitou o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, entendendo por manter a penhora on-line pelo sistema SISBAJUD.

Nas razões recursais de ID 11562055, sustenta a agravante, em resumo, que o débito tributário já estava garantido por apólice de seguro-garantia (vigente até 2029), com valor superior ao débito atualizado, cumprindo a Lei 13.043/2014, que reconhece seguro-garantia como meio idôneo para execuções fiscais.

Alega que a manutenção do bloqueio financeiro gera prejuízo desnecessário à empresa, sendo contrária ao princípio da menor onerosidade previsto no Código de Processo Civil (art. 805) e a apólice deveria ter sido aceita como garantia preferencial, evitando medidas constritivas adicionais.

Com base em tais fundamentos, requer a antecipação de tutela recursal a fim de promover a liberação dos valores bloqueados e a formalização da apólice de seguro-garantia como garantia principal.

Por meio da decisão liminar de ID 11602480, esta Relatoria, por cautela e em análise perfunctória, indeferiu a tutela antecipada recursal, mantendo a decisão agravada.

Contra esta decisão, a Agravante interpôs Agravo Interno (ID 11832296).

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 13740828), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Em que pese a interposição do Agravo Interno, entendo que o feito encontra-se maduro para julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso principal, incorporando os relevantes argumentos trazidos na via do agravo interno, que, ao final, restarão prejudicados.

Embora a análise prefacial do pedido de tutela antecipada recursal, conduzida pela ilustre Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, tenha resultado em seu indeferimento, uma nova apreciação dos autos, agora em sede de agravo de instrumento, permite a formação de um novo convencimento. Sob uma cognição mais exauriente dos fatos e do direito aqui postos,
identifico fundamentos que justificam a alteração do entendimento primevo,
para o fim de dar provimento ao recurso, conforme as razões que se seguem.

A controvérsia tem origem na Execução Fiscal nº 5027620-93.2021.8.08.0024, ajuizada em 03/12/2021 pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, para a cobrança de crédito tributário referente a ICMS, constituído por meio do Auto de Infração nº 5.014.451-1.

Noticia-se nos autos que, previamente ao ajuizamento da execução, a empresa devedora já havia garantido o referido débito por meio de uma apólice de seguro-garantia (nº 046692019100107750010327, posteriormente substituída pela apólice nº 046692024100107750033626) , ofertada no bojo de uma Ação Cautelar (nº 0015605-51.2019.8.08.0024) com o intuito de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Logo no início do trâmite da execução fiscal, em 06/01/2022, o próprio Estado Exequente peticionou nos autos (ID 11269789), informando que o débito estava devidamente garantido pela referida apólice e requerendo a formalização da penhora sobre ela.

Contudo, o juízo de primeira instância não apreciou tal pedido. Posteriormente, a requerimento do Estado, foi determinada a penhora de ativos financeiros da executada, que se efetivou em 12/11/2024, com o bloqueio do montante de R$3.701.399,59 através do sistema SISBAJUD.

Inconformada, a Executada pleiteou a liberação dos valores (ID 55369554), argumentando que a constrição era indevida e excessivamente onerosa, uma vez que o débito já se encontrava integralmente garantido por meio idôneo, fato este reconhecido pelo próprio credor. O Estado, por sua vez, manifestou-se contrariamente ao desbloqueio, sustentando que a apólice de seguro não suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que legitimaria a penhora em dinheiro.

Sobreveio, então, a r. decisão agravada (ID 56343472), na qual o magistrado de piso indeferiu o pedido de desbloqueio. A decisão se fundamentou em duas premissas centrais: (i) a legalidade da penhora em dinheiro, por ser o crédito tributário ainda exigível e o dinheiro o bem preferencial na ordem de constrição; e (ii) a ocorrência de uma suposta "desistência tácita" do Estado quanto ao pedido de penhora da apólice, ao ter requerido posteriormente o bloqueio de valores.

É contra essa decisão que se insurge a Agravante.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se, existindo garantia idônea e suficiente nos autos da execução fiscal – no caso, uma apólice de seguro-garantia –, é legítima a superveniente penhora de ativos financeiros do devedor.

A Agravante sustenta que a execução já se encontrava integralmente garantida, tornando o bloqueio de valores via SISBAJUD uma medida excessivamente onerosa e desnecessária. Por sua vez, o Estado Agravado defende a legalidade da penhora em dinheiro, argumentando que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, prevalecendo a ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/1980.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau e aos argumentos do Agravado,
a razão assiste à Agravante
.

O principal equívoco na fundamentação da decisão agravada e nas contrarrazões reside na confusão entre dois institutos jurídicos distintos e com finalidades diversas: a
garantia da execução fiscal
e a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

A
suspensão da exigibilidade
, prevista no rol taxativo do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), obsta a prática de quaisquer atos de cobrança por parte do Fisco, inclusive o ajuizamento da execução fiscal. De fato, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 378), é pacífica no sentido de que o seguro-garantia não se enquadra nessas hipóteses, não possuindo, portanto, o condão de suspender a exigibilidade do crédito.

Contudo, a questão em tela não versa sobre a suspensão da exigibilidade. O debate se insere no âmbito de um processo de execução já ajuizado, tratando da
garantia do juízo
, cuja finalidade é assegurar o adimplemento da obrigação, caso a defesa do executado não prospere, permitindo-lhe, em contrapartida, opor embargos à execução.

Para essa finalidade, a própria Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), em seu art. 9º, inciso II, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, prevê expressamente a possibilidade de o executado oferecer fiança bancária ou
seguro-garantia
para assegurar o débito. O legislador, portanto, equiparou tal modalidade ao depósito em dinheiro para o fim específico de garantir a execução, conferindo segurança jurídica ao credor.

No presente caso, é incontroverso que, antes mesmo do bloqueio de valores, o débito já estava assegurado pela Apólice de Seguro-Garantia nº 046692024100107750033626, com vigência até 2029 e com valor segurado (R$ 14.397.052,62) superior ao montante atualizado da dívida (R$ 14.274.888,89).

A idoneidade dessa garantia foi, inclusive, reconhecida pelo próprio Estado do Espírito Santo, que, em petição de 06/01/2022,
informou ao juízo sobre a existência da apólice e requereu expressamente a sua penhora para garantia do feito
. Ora, se o próprio credor reconhece o seguro-garantia como apto a garantir o débito, não se mostra razoável que, posteriormente, ignore tal fato para pleitear medida constritiva mais gravosa.

A execução deve se processar de modo a conciliar dois princípios fundamentais: o da
máxima efetividade para o credor
e o da
menor onerosidade para o devedor
(art. 805 do CPC).

Embora o dinheiro ocupe o primeiro lugar na ordem de preferência da penhora (art. 11 da LEF), essa regra não é absoluta e deve ser aplicada de forma ponderada, especialmente quando a execução já se encontra devidamente garantida por outro meio legalmente idôneo.

Uma vez que o crédito do Exequente já estava assegurado pela apólice, a penhora de dinheiro, ao invés de aumentar a efetividade da execução, gerou uma
duplicidade de garantias
e uma onerosidade excessiva e desnecessária à Agravante. Manter R$3.701.399,59 em ativos financeiros bloqueados quando já existe uma apólice de seguro válida e de valor superior para o mesmo fim atenta contra a razoabilidade e a lógica do sistema processual executivo.

A finalidade da penhora é garantir o juízo, e não punir o devedor ou inviabilizar sua atividade empresarial. Estando a execução já garantida, o bloqueio superveniente de dinheiro perde sua causa e se converte em ato excessivamente gravoso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Outrossim, a decisão agravada, ao validar a penhora de ativos financeiros, fundamentou-se em duas premissas processuais que, com a devida vênia, não se sustentam:
a suposta "desistência tácita" do Exequente quanto à penhora da apólice
e
a preclusão do direito da Executada de se insurgir contra a nova constrição
. Ambas as teses merecem ser rechaçadas.

O juízo de primeiro grau interpretou que o pedido superveniente de bloqueio de valores pelo Estado configuraria uma "desistência tácita" do pleito anterior, de penhora da apólice de seguro-garantia. Tal entendimento viola a segurança jurídica e a formalidade que regem os atos processuais.

No direito processual civil, a regra é a da manifestação de vontade expressa e inequívoca. A desistência, seja da ação ou de um ato executivo específico, é um ato de disposição de direito processual que exige clareza, não podendo ser presumido a partir de comportamentos ambíguos ou contraditórios. Admitir a "desistência tácita" seria abrir perigoso precedente, permitindo que o julgador interpretasse as "intenções" das partes para além do que foi formalmente requerido nos autos, em detrimento da objetividade processual.

Mais grave, porém, é que tal interpretação convalida e até incentiva o comportamento contraditório da parte (
venire contra factum proprium
), o que é vedado pelo princípio da boa-fé processual, norteador de todo o ordenamento (art. 5º do CPC). O Estado do Espírito Santo, em um primeiro momento (ID 11269789), reconheceu a idoneidade da garantia e requereu a penhora da apólice, gerando na Executada a legítima expectativa de que o juízo estava seguro. Em um segundo momento, adotou postura diametralmente oposta ao pleitear uma nova e mais gravosa constrição, ignorando seu ato anterior.

Não cabe ao Poder Judiciário "sanar" essa contradição presumindo a desistência do primeiro ato. Ao fazê-lo, o juízo não apenas viola a formalidade processual, mas também premia a parte que age de forma incoerente, em claro prejuízo da parte adversa, que agiu de acordo com a expectativa criada pelo próprio Exequente. Portanto, o pedido de penhora da apólice, formulado pelo Estado e nunca expressamente revogado, permanece válido e deveria ter sido apreciado.

Ademais, o argumento do Agravado de que a matéria estaria preclusa também não prospera. A preclusão é a perda do direito de praticar um ato processual, seja pelo decurso do tempo (temporal), pela prática de ato incompatível (lógica) ou pelo fato de a questão já ter sido decidida (consumativa). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso.

O direito da Executada de se insurgir contra o
excesso de garantia
nasceu exatamente no momento em que a segunda constrição (penhora de dinheiro) foi efetivada. Antes disso, não havia duplicidade ou excesso a ser questionado, pois existia apenas a apólice ofertada e pendente de formalização. Não se pode falar em preclusão de um direito que sequer podia ser exercido.

Ademais, a situação anômala de dupla garantia foi criada por uma omissão do próprio aparelho judiciário, que, apesar de provocado pelo Exequente em 06/01/2022, não analisou em tempo hábil o pedido de penhora da apólice. Seria o cúmulo da injustiça penalizar a Executada com a preclusão por uma falha na condução do processo. A inércia do juízo em formalizar a garantia idônea e suficiente foi a causa direta que permitiu o pedido e o deferimento da segunda e excessiva constrição.

Dessa forma, ao se manifestar imediatamente após o bloqueio de seus ativos, a Agravante exerceu seu direito de defesa no momento oportuno, arguindo matéria de ordem pública – o excesso de penhora –, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não extinta a execução.

Rejeitam-se, portanto, as teses de desistência tácita e de preclusão, por manifesta ausência de amparo legal e principiológico.

Por fim, com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que o indeferiu fica prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar integralmente a r. decisão de ID 56343472, e, por conseguinte,
determinar a imediata liberação da integralidade dos valores bloqueados
da Agravante por meio do sistema SISBAJUD nos autos da Execução Fiscal nº 5027620-93.2021.8.08.0024.

Determino, ainda, que o juízo de primeiro grau proceda à formalização da penhora sobre os direitos da Apólice de Seguro-Garantia nº 046692024100107750033626, intimando-se a Agravante, nos termos da lei, para os fins de direito.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno de ID 11832296.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar